Tribunal: STF
Processo: HC 89468
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROVA EMPRESTADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
   JULGADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO
   ILEGAL AFASTADA. ORDEM DENEGADA.
Não há que se falar em prova
   emprestada, se elementos extra-autos são ponderados pelo
   magistrado no momento da aplicação da pena.
Não é nula a
   condenação que se embasa em provas colhidas no curso da instrução
   criminal.
Ordem denegada.